Tribunal: TJES
Processo: 5002285-24.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002285-24.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMILLY DO NASCIMENTO GIRELI
RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB RIO DOCE LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002285-24.2024.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
EMILLY DO NASCIMENTO GIRELI

RECORRIDO:
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AB RIO DOCE LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS.DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

(1). Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, ajuizada por EMILLY DO NASCIMENTO GIRELLI em face de CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AB RIO DOCE LTDA - ME, em síntese alega a Recorrida que iniciou o procedimento para a primeira habilitação, na data de 21/11/2022 e erroneamente encerrado pela requerida, a qual comprou o pacote de habilitação A e B, no valor total de R$ 1.890,00 (mil quinhentos e noventa reais), sendo aprovada no exame para expedição da habilitação A, porem foi reprovada no exame para expedição da habilitação B, com a intenção de realizar nova prova para expedição da habilitação B, porém o processo de habilitação tinha validade para o dia 21/11/2023, preocupada em perder seu processo a autora entrou em contato com a Recorrida para remarcar o exame para habilitação B e infelizmente se recusou, informando que todas as vagas para exames já haviam sido preenchidas, sendo que nenhum momento assinou termos de desistência em relação ao processo de habilitação. Porém, que ao se dirigir ao DETRAN para buscar uma solução para esse problema, a Recorrente foi informada que a Recorrida cancelou o seu processo de habilitação sem a sua anuência expressa, antes do vencimento. Assim, busca em juízo a reparação de danos morais e danos materiais.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para CONDENAR a requerida ao pagamento de DANOS MORAIS, no valor correspondente a R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem corrigidos monetariamente desde a data de seu arbitramento (Súmula nº 362 STJ) e juros de 1% a contar da citação. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de restituição dos valores pagos pelo processo de habilitação, resolvendo o mérito com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

(3). Em tempo, o requerente, ora recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, para majorar o quantum do dano moral e condenar o recorrido a pagamento dos danos materiais.

(4). Por sua vez, o Requerido, ora Recorrido, apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(5).

Quanto ao pedido de restituição do valor pago pela autora para obtenção da Carteira de Habilitação AB, comungo o entendimento do juízo sentenciante, a qual não há nos autos documentos que comprovem de forma detalhada os valores pagos no processo de habilitação, nem que discriminem claramente o montante referente à habilitação para carro e o valor destinado à habilitação para moto. Dessa forma, não é possível apurar o valor exato que a autora necessitaria para uma nova tentativa de habilitação de carro, tornando, portanto, improcedente o pedido de danos materiais. É evidente a falha na prestação do serviço pela requerida, que, ao cancelar unilateralmente o processo de habilitação da autora, impediu-a de concluir e de obter a habilitação também na categoria B, razão pelo qual é devida a reparação, pois ultrapassa do mero aborrecimento.

(6).

Quanto aos danos morais, entendo que merece parcial acolhida a pretensão recursal da parte recorrente. A fixação de indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em atenção às peculiaridades do caso concreto, avaliando tais critérios, condeno a parte recorrida o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais ao recorrente.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
condenar
o Recorrido a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de compensação por danos morais. Ficam incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)